Tribunal: TJMT
Processo: 1006325-20.2021.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006325-20.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINERACAO DO VALE - EIRELI - ME - CNPJ: 20.403.331/0001-80 (APELADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MINERAÇÃO DO VALE – EIRELI - ME

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL– MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDE PARCIALMENTE A ORDEM – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estatual de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se a existência de violação aos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal. Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1006325-20.2021.8.11.0013, impetrado por
MINERAÇÃO DO VALE – EIRELI – ME
, no qual o Juízo “
a quo
” concedeu a liminar pleiteada suspendendo em parte a decisão administrativa n° 71763457, autorizando a emissão de notas fiscais eletrônicas, conhecimento de transporte eletrônico e demais documentos fiscais que se revelem essenciais à atividade empresarial. Ainda, condenou a parte impetrada ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) (Id: 137794298).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 137794307), quanto à legalidade do regime administrativo cautelar, descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte, legalidade das medidas de suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica e recolhimento antecipado do imposto.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, denegando a segurança vindicada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 137794309), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, recomendando o improvimento do recurso, mantendo incólume a sentença objurgada (Id: 169596156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MINERAÇÃO DO VALE – EIRELI – ME
, almejando a reforma da sentença, para que seja negada a segurança vindicada.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Sabe-se que a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, estabelece que:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Aduz a Impetrante ora Apelada pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita nos cadastros tributários da SEFAZ – MT, cujo grupo de classificação é Britamento de Pedras, exceto Associado à Extração, que a sua inscrição estadual fora suspensa, mesmo após fornecer toda a documentação solicitada pelo órgão.

Sustenta que a suspensão foi imotivada e simplesmente apresentou-se como sendo por irregularidade fiscal, mas em momento algum demonstram qual irregularidade.

Pois bem.

A possibilidade de o Fisco Estadual suspender a inscrição estadual de empresas está prevista na Portaria nº 005/2014/SEFAZ, no artigo 78, que dispõe:

“Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

I – o contribuinte não for encontrado em atividade, no local indicado na Solicitação Cadastral;

II – o endereço do estabelecimento não for localizado pelo fisco;

III – houver irregularidade cadastral e/ou inidoneidade de sócio;

IV - o contribuinte que foi desenquadrado do SIMEI, de ofício ou por comunicação, mediante relação fornecida pela Receita Federal do Brasil - RFB; (Nova redação dada pela Port. 136/17) Redação original.

V – não for informado pelo contribuinte o endereço eletrônico para recebimento de correspondência (e-mail) ou o endereço eletrônico informado for inválido;

VI – o contribuinte deixar de atender notificação efetuada por qualquer unidade fazendária para:

a) exibir livros e/ou documentos fiscais e/ou contábeis, de apresentação obrigatória;

b) exibir elementos necessários à comprovação da operação ou prestação realizada pelo estabelecimento, nos casos de perda, extravio, furto ou destruição de livros e/ou documentos fiscais;

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

VIII – o contribuinte não atender intimação para justificar a apresentação de GIA-ICMS Eletrônica, sem movimento, por 1 (um) ano;

IX – o contribuinte não indicar novo contabilista, quando obrigado, após a exclusão do anterior, por período superior a 30 (trinta) dias, contados da data da exclusão;

X – por descredenciamento de contribuinte localizado em outra unidade federada, inscrito como substituto tributário ou titular de cadastramento controlado pela de Gerência de Apoio a Fiscalização sobre Substituição Tributária da Superintendência de Fiscalização - GFST/SUFIS, após decorrido o prazo da notificação do referido descredenciamento; (Substituída a remissão à unidade fazendária pela Port. 247/15 e Port. 087/17)

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a) arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD;

b) GIA-ICMS Eletrônica;

c) documento de informações econômico-fiscais;

d) qualquer outro demonstrativo previsto na legislação do ICMS;

XII – o contribuinte apresentar irregularidades perante os órgãos licenciadores responsáveis pela concessão ou autorização para o exercício da respectiva atividade, ou, ainda perante órgãos ou entidades responsáveis pelo registro e fiscalização do exercício de profissão, quando exigido para a exploração da respectiva atividade econômica, principal ou secundária, após comunicação à Secretaria de Estado de Fazenda;

XIII – expiração do prazo para apresentação de documento indicado no Laudo de Vistoria Eletrônico, quando nele for exarado resultado na forma dos incisos II ou IV do § 3º do artigo 20;

XIV – expiração do prazo concedido para paralisação temporária das atividades do estabelecimento, sem que tenha sido promovida a reativação ou a baixa da respectiva inscrição estadual;

XV – expiração do prazo para apresentação do Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento;

XVI - efetivação da mudança de endereço do estabelecimento, sem a observância das disposições dos artigos 47 ou 69, conforme caso; (Nova redação dada pela Port. 031/18)

XVII – o contribuinte não apresentar qualquer registro de operação nos bancos de dados fazendários ou a que a Secretaria de Estado de Fazenda tenha o respectivo acesso disponibilizado, por período superior a 1 (um) ano;

XVIII – o contribuinte não apresentar operação ou prestação onerosa, acobertada por documento fiscal idôneo, por período superior a 1 (um) ano, respeitadas as características de cada atividade econômica;

XIX – falta de reconstituição da pluralidade dos sócios, no quadro societário do contribuinte, conforme inciso IV do artigo 1.033 da Lei (federal) nº 10.406/2002 ( Código Civil Brasileiro);

XX – quando não atendidas às exigências dispostas nos artigos 79, 80, 91 e 92; (Nova redação dada ao inc. XX pela Port. 001/17, efeitos a partir de 11.01.17)

XXI – determinação judicial para suspensão da inscrição estadual do contribuinte.

XXII - o contribuinte entregar arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD ou GIA-ICMS Eletrônica sem movimento e for constatada movimentação econômica no respectivo período de referência. (Acrescentado pela Port. 136/17)

XXIII - quando não atendidas às exigências dispostas no § 31 do artigo 29. (efeitos a partir de 1º/03/2018) (Acrescentado pela Port. 031/18)

§ 1º Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais.”

Veja-se que, pelo teor da referida Portaria, a suspensão ocorre antes mesmo de oportunizar ao contribuinte a correção das irregularidades encontradas ou ainda, de apresentar sua defesa.

Ocorre que a suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

“APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMPRESA – CARENCIA DE AÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – INEXISTENCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PORTARIAS 114/2025 E 71/2005 – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, INFRINGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA– RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de direito líquido e certo, quando os documentos que acompanham a exordial, são suficientemente capazes de comprovar o direito pleiteado pelo impetrante. 2. Ratifica-se sentença que reativou inscrição estadual de empresa, por demonstrar que o ato sumário da suspensão da inscrição, que tendo como supedâneo Portarias da SEFAZ, revestiu-se de ilegalidade por não oferecer ao contribuinte, o direito do contraditório e da ampla defesa. (Apelação / Remessa Necessária nº 41403/2011, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, DJE 13/1/2012)”

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa (CRF, art. 5º, LV). (ReeNec 53495/2016, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, julgado em 17/4/2017, publicado no DJE 28/4/2017)”

Desse modo, é certo que se revela ilegal a suspensão da inscrição estadual da Apelada, eis que não foram respeitados os ditames constitucionais, estes que devem ser observados independentemente da situação.

De igual modo, ainda que o contribuinte esteja em descrédito com o ente público, não é dado a este impedir a realização da atividade empresarial através de meios coercitivos indiretos e/ou sanções políticas, visto que tal medida viola as normas constitucionais afetas aos princípios da ordem econômica.

Neste contexto, a suspensão da inscrição estadual em decorrência do não atendimento de notificação, não pode ser utilizada com o objetivo de proibir que o contribuinte em débito exerça as suas atividades profissionais, e ao art. 5º, XIII, da CF, que assegura o livre exercício do trabalho, ofício ou profissão.

Aliás, a corroborar, a Lei nº 7.692 de 1º de julho de 2002, de aplicação subsidiária aos processos administrativos com disciplina legal específica, previu normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.

Em seu artigo 4º, a referida lei prescreve:
“Art. 4º. A Administração Pública Estadual, obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.”

Em caso, assim já decidiu este E. Sodalício:

“MANDADO DE SEGURANÇA - CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - DÍVIDA EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA - EVIDÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - OBSTACULIZAÇÃO AO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA EMPRESA - LIMINAR MANTIDA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA - NECESSIDADE DA GARANTIA PRÉVIA À EVENTUAL EXECUÇÃO FISCAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 151 E 206 DO CTN - AUSÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MIGRAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS DO REGIME ESPECIAL PARA O NORMAL - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1 - A cassação de inscrição estadual pelo fisco reveste-se das características de uma sanção, haja vista que inviabiliza o direito do contribuinte de exercitar livremente as suas atividades econômicas, além do que, deve ser observado quando da sua aplicação, o devido processo legal e as garantias do contraditório e ampla defesa, principalmente se o crédito tributário está em discussão. 2 - Autoriza-se a concessão de certidão positiva com efeito de negativa quando, existam créditos não vencidos e o juízo esteja garantido ou, quando a exigibilidade desse crédito esteja suspensa. 3 - A migração do recolhimento de ICMS do regime especial para o normal, depende de prova dos requisitos exigidos em Lei. (N.U 0004377-90.2007.8.11.0000, PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA , PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2007, Publicado no DJE 27/06/2007).”

Pelo acima exposto e por tudo mais que destes autos consta, fácil de se concluir que a penalidade de suspensão da inscrição estadual da Apelada, em decorrência da prática de supostas infrações à legislação tributária torna-se, temerária, não passando de obstaculização ao exercício pleno de suas atividades econômicas, como forma de coação ao recolhimento de tributos.

Ao Estado é consentida a ampla fiscalização, desde que ela esteja submetida aos critérios da legalidade e seja praticada com responsabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023